Tribunal: TJDFT
Processo: 0744782-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744782-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA. AGRAVADO: VITALINO JOSE FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inpar Projeto Wave Spe Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0037465-07.2010.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de desconstituição da penhora de id. 170838963, tendo em vista que se trata de matéria afeta aos embargos de terceiro, não sendo a parte devedora legítima para alegar, com base no art. 18 do CPC. Considerando que não houve impugnação ao laudo de avaliação de id. 169648369, homologo. Defiro o pedido da parte credora e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada da matrícula do imóvel com o registro de penhora. Juntada a matrícula, remetam-se os autos ao NULEJ para designação das hastas públicas.” Defende a Agravante, em suma, que o imóvel penhorado não lhe pertence, pois foi alienado para terceiro de boa-fé em 30 de junho de 2007. Registra que os limites subjetivos da coisa julgada estão restritos aos participantes do processo, logo, a decisão judicial não pode prejudicar terceiros. Afirma, ainda, que malgrado não tenha sido “averbada no registro de imóveis, o contrato de compra e venda torna legítima a propriedade do imóvel pelo terceiro de boa-fé”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam suspensos os atos expropriatórios sobre o imóvel cuja penhora foi determinada. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 52555943 e Id. 52555944). É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inpar Projeto Wave Spe Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Processo n. 0037465-07.2010.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de imóvel. Todavia, o Agravo de Instrumento não ostenta um dos seus requisitos de admissibilidade. Ocorre que a Agravante padece de legitimidade para pedir a desconstituição da penhora. Como é sabido, uma das condições da ação e requisito de admissibilidade do recurso, consoante se extrai do artigo 485, VI, do Estatuto Processual Civil, é a legitimidade, ou seja, a pertinência subjetiva de a parte pleitear alguma coisa em juízo. A legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, como expressa o art. 6o do Código de Processo Civil. No caso concreto, discute-se a penhora de imóvel supostamente pertencente a terceiro. Nota-se que a Agravante defende os interesses de suposto proprietário do imóvel penhorado, a quem incumbia impugnar a constrição por meio de embargos de terceiro. Assim, o presente recurso foi interposto por pessoa ilegítima. Ressalto que as condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar. A propósito, trago à colação lição do professor Arruda Alvim, in Manual de Direito Processual Civil, vol. 1, 6a ed., Revista dos Tribunais, p. 479: “A capacidade de estar em juízo não deve ser confundida com a legitimação para a causa, também denominada legitimação material ou, ainda, legitimatio ad causam. Esta é definida, normalmente, em função de elementos fornecidos pelo direito substancial. Consiste em conferir o direito de ação ao possível titular ativo e contra o passivo da relação jurídica material. [...] evidentemente, se alguém tem plena capacidade de exercício de direitos, terá capacidade para estar em juízo, mas nem por isso terá legitimação para qualquer causa, pois só aqueles que lhe dizem respeito terá a titularidade de demandar.” (g.n). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora